Tribunal: TJMT
Processo: 1000419-83.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1000419-83.2024.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Competência]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[2a VARA ESP. DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ (SUSCITANTE), 1a VARA ESP. DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ (SUSCITADO), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), LEVI SOARES QUEIROZ BENITES DO CARMO - CPF: 041.970.251-22 (TERCEIRO INTERESSADO), LIVNI ARAUJO DE SOUZA - CPF: 051.062.741-25 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE O CONFLITO DE JURISDIÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO
-
MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA -
INQUÉRITO POLICIAL -
VIOL
Ê
NCIA CONTRA A MULHER

-
DISTRIBUIÇÃO NO RECESSO FORENSE -
JUÍZOS
DA
VARA
S
ESPECIALIZADA
S
DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER AMBAS DA COMARCA DE CUIABÁ -
COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITA
NTE

-
PREVENÇÃO EM RAZÃO D
A REALIZAÇÃO DOS

PRIMEIROS
ATOS PROCESSUAIS

–
PREVENÇÃO EM RAZÃO DA PRIMEIRA DISTRIBUIÇÃO –
ARTIGO
S

75
E
83

DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
CONFLITO
IM
PROCEDENTE
-
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER

MINISTERIAL.

Nos termos do artigo 83 do Código de Processo Penal, concorrendo dois juízes competentes, torna-se prevento para processar e julgar o feito aquele que tiver antecedido o outro na prática de algum ato do processo.

Ante
os Juízos
especializad
os
em violência doméstica, ao inquérito policial concluído deve ser apensado o feito decorrente das Medidas Protetivas, conforme estabelecido no PROVIMENTO N.o 008/2007/CM
.
Indubitável
, a
inda que se
distribuíd
o
posteriormente
o inquérito policial
, em decorrência do recesso forense, a competência será firmada pela prevenção, nos termos
dos artigos 75, § único e 83 do Código de Processo Penal, que, no presente feito, é do Juízo da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Capital, porque primeiro praticou ato processual e recebeu a primeira autuação.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
(RELATOR)

Egrégia
Turma
:

Trata-se de
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO
propost
o
p
elo

Juízo da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher
(
suscitante
)
em face do Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher
(
suscitado
)
, ambos da Comarca de Cuiabá
,
nos
autos
do Inquérito Policial
no
1000098- 19.2024.8.11.0042
, que
apura
a prática do crime
de lesão corporal qualificada contra a mulher
,
em razão da condição do sexo feminino, tipificado no art. 129, § 13o do Código Penal c/c Lei no 11.340/2006.

Em
análise inicial
,

foi
designado
o Juízo
da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Cuiabá

(suscitado)
para analisar, em caráter provisório, eventual medida
urgente
(ID 198042193)
.

O Juízo suscitado prestou as informações requisitadas
(ID
.
202889651)
.

A i. Procuradoria de Justiça Especializada opin
ou
pela improcedência, em parecer assim sintetizado:

“
Conflito Negativo de Jurisdição – Juízo da 2a Vara [suscitante] x Juízo da 1a Vara [suscitado], ambos Especializados em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá – Precedência na distribuição e atos decisórios ocorridos na medida protetiva de urgência –– Prevenção do juízo que primeiro conheceu dos fatos – Inteligência dos
arts
. 75 e 83 do CPP – Parecer pela improcedência do conflito, declarando-se competente o Juízo da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Capital [Juízo suscitante].
” (Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça designado – ID
203962185
).

É o relatório.

VOTO
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES.

(RELATOR)

Egrégia
Turma
:

Trata-se de
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO
proposto pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (suscitante) em face do Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (suscitado), ambos da Comarca de Cuiabá, nos autos do
Inquérito Policial no 1000098- 19.2024.8.11.0042
, que apura

a prática do crime
de lesão corporal qualificada contra a mulher em razão da condição do sexo feminino, tipificado no art. 129, § 13o do Código Penal c/c Lei no 11.340/2006.

O
juízo da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Cuiabá
,
suscitou conflito negativos nos seguintes termos:

“Trata-se de Inquérito Policial n. 1000098-19.2024.8.11.0042, tendo como indiciado LEVI SOARES QUEIROZ BENITES DO CARMO, o qual fora, originalmente, distribuído em 04/01/2024, ao
Gab
. 1, da 1a Vara de Violência Doméstica de Cuiabá. (...)

Posteriormente à distribuição deste inquérito (11/01/2024), foi distribuída a MPU n. 1000004-71.2024.8.11.0042, a este
Gab
. 2, da 2a Vara de Violência Doméstica de Cuiabá.

Sequencialmente, o juízo suscitado (
Gab
. 1 da 1a Vara) proferiu decisão (Num. 138374975), determinando a redistribuição do inquérito a este juízo suscitante (
Gab
. 2 da 2a Vara), sob o fundamento da prevenção, na medida em que guardam relação de dependência. No entanto, nestes casos, a competência deve ser fixada pela distribuição mais antiga, no caso, a do juízo suscitado - Inquérito Policial n. 1000098-19.2024.8.11.0042, distribuído em 04/01/2024, junto ao
Gab
. 1, da 1a Vara.

É bem verdade que a MPU ingressou originalmente no PJE do Plantão Judicial (não no
PJe
do juízo suscitante por distribuição), durante o recesso forense, em 01/01/2024. No entanto, neste momento não houve a distribuição regular entre as Varas/Gabinetes, ficando o feito apenas no perfil do plantonista. Apenas após o recesso forense, em 10/01/2024, referidas
MPUs
foram remetidas ao distribuidor para redistribuição à uma das Varas de Violência Doméstica, as quais, após sorteio, foram redistribuídas a este juízo suscitante, em 11/01/2024, isso quando já havia distribuição regular do inquérito policial ao juízo suscitado em 04/01/2024.

(...) Por sua vez, o artigo 43, do CPC, dispõe acerca da competência interna, a qual se dá no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, senão vejamos: Art. 43. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.

Já o artigo 59, do CPC, assim prevê: Art. 59. O registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo. (...)

Assim, havendo mais de um juiz competente para análise dos feitos, deve ser aplicada a regra de prevenção, pela primeira distribuição, que ocorreu em 04/01/2024, junto ao inquérito policial, no juízo suscitado.

Desta forma, entendendo que falece de competência, este juízo suscitante, para apreciar o feito, sendo o
Gab
. 1, da 1a Vara de Violência Doméstica de Cuiabá possuidora de competência absoluta para o julgamento da presente ação, por prevenção, SUSCITO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, determinando, em atenção ao disposto no art. 116, do CPP, art. 66, II, do CPC; c/c
arts
. 202 e 203 do Regimento Interno do TJMT, a distribuição de conflito ao E. TJMT, para apreciação.

Em outra vertente, o Suscitado, Juízo da
1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Capital

ponderou
,
nas
informaç
ões
prestada
s
o seguinte
:

“Cabe ressaltar que a despeito do feito ter sido distribuído no sistema
PJe
no dia 4 de janeiro de 2024 (recesso forense), conforme asseverado pelo Juízo suscitante,
o mesmo
foi encaminhado a priori para o setor de Controle e Qualidade, o qual após análise do feito, expediu certidão no dia 12 de janeiro de 2024. (...)

E, na mesma data promoveu o envio do referido caderno policial a este juízo, 12 de janeiro de 2024, quando foi proferida decisão determinando a redistribuição do feito ao gabinete II da 2a Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar desta Capital, onde tramita o feito de medidas protetivas no 1000004-71.2024.8.11.0042, o qual foi autuado no sistema
PJe
em 1o de janeiro de 2024 (plantão/recesso forense) e distribuído ao juízo suscitante em 11 de janeiro de 2024.

Ainda, registro que a decisão que determinou a redistribuição do Inquérito Policial ao Juízo suscitante, foi feita em cumprimento ao Provimento 008/2007/CM e Provimento CGJ N. 24, DE 27 de agosto de 2020. (...)

Por este motivo, nos termos do artigo. 3o do Provimento 008/2007/CM e do art. 7o do Provimento CGJ N. 24, de 27 de agosto de 2020, foi declarada a incompetência deste juízo para processar e julgar os presentes autos, determinando a sua remessa, ao Gabinete II da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá (suscitante), por ter sido os autos de medidas protetivas distribuídos aquele juízo.

Retratada a questão fática, passo
à
análise da matéria do
incidente de incompetência
.

O cerne da questão é, portanto, definir o juízo competente para o
processamento do feito ora em apreço.

Na espécie, verifica-se que o Juízo
2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Capital, neste caso
Suscitante
,
deferiu
em 15.1.2024 as medidas protetivas em favor da vítima.

E
m

16.
1.
2024
,

abriu
-se vista ao
M
inistério
Público

para
manifestação sobre o pedido de revogação da prisão e, em

17.1.2024, proferiu
-se
decisão
,
revogando a custódia preventiva
e
as medidas de proteção deferidas, homologando a desistência

dos mesmos
por parte da vítima
.

Por sua vez, o Juízo Suscitado
,
1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Capital
, só veio a
exarar despacho no
inquérito
de no
1000098-19.2024.8.11.0042
, em
12/01/2024
,
ocasião em
determinou a redistribuição.

Desse modo, tratando-se de feitos conexos, e tendo o Juízo
2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Capital
,
suscitante
, sido o
primeiro a praticar ato em um
dos processos
, tornou-se prevento
para os demais processos conexos
.

Nos termos do artigo 83 do Código de Processo Penal, concorrendo dois juízes competentes, torna-se prevento para processar e julgar o feito aquele que tiver antecedido o outro na prática de algum ato do processo.

Este é o entendimento deste
Egrégi
o

Tribunal de Justiça
:

“
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE 2a VARA DA COMARCA DE DIAMANTINO E 2a VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS – INQUÉRITO POLICIAL PARA APURAR DELITOS DE ROUBO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, RECEPTAÇÃO E POSSE DE ARMA DE FOGO – PREVENÇÃO ART. 83 DO CPP - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS – CONFLITO PROCEDENTE. Concorrendo dois ou mais juízes igualmente competentes ou com jurisdição cumulativa, a competência deve ser firmada pela prevenção, nos termos do artigo 71 c/c artigo 83, ambos do Código de Processo Penal, ou seja,
prevento estará aquele juízo que tiver antecedido aos outros na prática de algum ato do processo ou medida a este relativa
, ainda que anterior ao oferecimento da denúncia ou da queixa. Na hipótese, o Juízo suscitado foi o primeiro a se manifestar no feito, ao homologar as prisões em flagrante e convertê-las em preventiva, sendo, portanto, o prevento e competente para processar e julgar o inquérito policial. Conflito procedente. (N.U 0102764-91.2017.8.11.0000
,
PAULO DA CUNHA, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 05/10/2017,
Publicado
no DJE 10/10/2017)

(Grifo nosso)

Com efeito, a
nalisando sob o
prisma da distribuição
, observando a autuação
com data
mais antiga
, é necessário ponderar que, em ordem, autuou-se em 01/01/2024
a Medida Protetiva de Urgência
(recesso forense)
, em 04/01/2024
o Inquérito
Policial
(recesso forense)
, em 11/01/2024
distribuiu-se a Medida Protetiva ao
suscitante
(2a vara)
e, por fim,
em 12/01/2024
distribuiu-se
o Inquérito Policial ao
s
u
s
citado
(1a vara)
.

Desta maneira, imperioso reconhecer que em ambos os casos, nos termos do art. 75 e art. 83 do CPP, o juízo suscitante,
2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Capital
tornou-se prevento
.

C
onforme bem pontuado pela Douta Procuradoria-Geral de Justiça.

“
E, mesmo se tomado como marco a data de autuação no Processo Judicial Eletrônico – PJE– para reconhecer a distribuição mais antiga e fixar a competência [como postula o juízo suscitante], a medida protetiva teria primazia sobre o inquérito policial, porquanto aquela aportou no sistema eletrônico no dia 1o.1.2024 e este em 4.1.2024.

Logo, a precedência da distribuição como critério para fixação da competência [seja pela autuação no PJE ou efetiva distribuição ao juízo] recai no Juízo da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Capital, nos termos do art. 75 do CPP.

Não bastasse, o Juízo da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Capital foi quem primeiro proferiu decisão, tanto na medida protetiva [as deferiu em favor da vítima em 15.1.2024 e as revogou em 16.1.2016], quanto no auto de prisão em flagrante [revogou a custódia cautelar do agressor em 17.1.2024], circunstância que convalida sua competência por prevenção para o processamento e julgamento do inquérito policial, à luz do art. 83 do CPP.
”
(Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça designado – ID 203962185)

O Inquérito Policial segue os procedimentos específicos estabelecidos pelo PROVIMENTO CGJ N.24, DE 27 DE AGOSTO DE 2020, que estabelece a livre distribuição entre as unidades judiciária de mesma competência, desde que observada a prevenção. No
caso, já
existia uma medida de proteção de urgência em vigor,
sendo que
o inquérito policial correspondente deve ser tratado como processo relacionado, utilizando o número da medida de proteção de urgência como referência (Art. 07, §3o PROVIMENTO CGJ N.24, DE 27DE AGOSTO DE 2020).

Ante os Juízos especializados em violência doméstica, ao inquérito policial concluído deve ser apensado o feito decorrente das Medidas Protetivas, conforme estabelecido no PROVIMENTO N.o 008/2007/CM.

Indubitável, ainda que se distribuída posteriormente o inquérito policial, em decorrência do recesso forense, a competência será firmada pela prevenção, nos termos dos artigos 75, § único e 83 do Código de Processo Penal, que, no presente feito, é do Juízo da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Capital, porque
primeiro praticou ato processual e recebeu a primeira autuação
.

Pelas razões acima delineadas, o Juízo Suscitante se tornou
prevento
no momento em que
praticou o primeiro ato processual
e
lhe foi distribuído
o primeiro processo autuado
.

Conclusivamente
razão assiste ao Juízo suscitado.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
j
ulgo IMPROCEDENTE
o presente Conflito de Jurisdição
e fixo
a
competência do Juízo da 2a
Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher
da Comarca de
Cuiabá
/MT
para processar
e julgar
os autos n.
1000098- 19.2024.8.11.0042
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024